Tribunal: TJBA
Processo: 0500778-53.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0500778-53.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGADA: DAX OIL REFINO S/A Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA, JOAO PAULO SILVEIRA CHIACCHIO FILHO EMBARGANTE: RICINOR RICINOQUIMICA DO NORDESTE SA Advogado(s):JOAQUIM MAURICIO DA MOTTA LEAL, ALEXANDRE PINON DA MOTTA LEAL ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO POR VIOLAÇÃO AO ART. 942 DO CPC E AO REGIMENTO INTERNO. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTEÚDO DECISÓRIO. ACOLHIMENTO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, acolheu preliminar de nulidade da sentença em apelação cível, reconhecendo a competência do juízo da recuperação judicial para aferir a essencialidade de imóvel utilizado como estabelecimento empresarial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento após prévia manifestação do juízo recuperacional. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível, em sede de embargos de declaração, a análise de alegada nulidade do julgamento colegiado fundada em suposta violação ao art. 942 do CPC e a normas regimentais; (ii) saber se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão quanto aos efeitos da nulidade da sentença, à competência do juízo da recuperação judicial para análise da essencialidade do bem e à ponderação entre o direito de propriedade e o princípio da preservação da empresa. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade do julgamento colegiado por inobservância do art. 942 do CPC e do Regimento Interno não configura vício interno do acórdão, tratando-se de matéria de natureza procedimental e administrativa, estranha às hipóteses do art. 1.022 do CPC, impondo-se o não conhecimento parcial dos embargos. 4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à impugnação de atos externos ao pronunciamento jurisdicional. 5. O acórdão embargado foi claro ao delimitar que a competência do juízo da recuperação judicial restringe-se à análise da essencialidade do imóvel à atividade empresarial, inexistindo contradição ou obscuridade entre fundamentação e dispositivo. 6. Não há omissão quanto aos efeitos da nulidade da sentença, pois restou expressamente determinada a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento após manifestação do juízo recuperacional. 7. A ponderação entre o direito de propriedade e o princípio da preservação da empresa foi devidamente enfrentada, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal. 8. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é inviável a atribuição de efeito infringente aos embargos. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados. Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não são meio idôneo para impugnar nulidades de natureza procedimental ou regimental estranhas ao conteúdo decisório do acórdão; 2. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a competência do juízo da recuperação judicial para análise da essencialidade de bem, harmonizando o direito de propriedade com o princípio da preservação da empresa.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 942. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Embargos de Declaração: 13465245420258130000, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 30/07/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0500778-53.2015.8.05.0039, sendo embargante Ricinor Ricinoquimica do Nordeste S/A e, embargada, Dax Oil Refino S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator